Tribunal: TJSP
Processo: 0000604-93.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000604-
93.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante LUIZ ALBERTO DOS
SANTOS JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-93.2018.8.26.0142 -Voto no 1.385
2
Apelação: 0000604-93.2018.8.26.0142
Apelante: Luiz Alberto dos Santos Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Colina
Juíza: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez
Voto: 1.385
Apelação. Recurso do acusado visando a reforma da r. sentença
que o condenou como incurso no artigo 339 do Código Penal.
Impossibilidade. Provas nos autos que são bastante seguras para o
decreto condenatório. Recurso não provido.
Ao relatório de fls. 311 e seguintes acrescento a r. sentença
ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante Gisele Figueira
Castro à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, por infração ao artigo 339 do Código
de Processo Penal.
Irresignada, a defesa técnica apresentou recurso de apelação
às fls. 324/327. Sustenta, em síntese, ausência de provas da materialidade delitiva, devendo
a r. sentença proferida ser reformada para absolver o apelante, nos termos do artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da
condenação, requer a cassação da pena de multa imposta ao réu, diante da sua incapacidade
financeira. Subsidiariamente, a redução da pena imposta, com a substituição da prestação
de serviços à comunidade pela justificativa mensal de suas ocupações e diminuição da
prestação pecuniária para meio salário mínimo.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
338/340, requerendo que seja negado provimento ao apelo.
Em parecer de fls. 348/351, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 29 de setembro de 2.017, às
15h33min, na sede da Delegacia de Polícia da Comarca de Colina, o apelante deu causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-93.2018.8.26.0142 -Voto no 1.385
3
instauração de investigação policial contra Ana Paula Araújo e Luiz Antônio Alves,
imputando-lhes crime de estelionato de que os sabia inocentes.
De acordo com o apurado, na ocasião o acusado compareceu
na unidade policial e noticiou que houve uma compra indevida (de uma mesa de bilhar)
com a utilização de seu nome.
A declaração do réu levou à instauração do inquérito policial
no 856/2017, na Delegacia de Polícia daquela cidade.
Contudo, de acordo com a exordial, no curso das
investigações constatou-se que a notitia criminis formulada pelo apelante era caluniosa.
Processado pelo Juízo a quo, foi condenado na forma
supramencionada.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso não pode ser
provido.
Como é cediço, o delito de denunciação caluniosa se
consuma com a instauração da investigação, processo, inquérito ou ação,
independentemente de que destes resulte algum prejuízo para a pessoa injustamente
acusada.
No caso dos autos, restou suficientemente evidenciado, como
exposto, que o réu deu causa à instauração de inquérito policial contra os ofendidos,
sabendo que estes eram inocentes, tendo plena ciência de que as vítimas realizaram a
compra em nome do apelante por engano.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em face do
boletim de ocorrência (fls. 03/04), do relatório final (fls. 171/181), bem como da prova
oral.
Verifica-se que a r. sentença de 1o Grau apresenta-se
suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório, demonstrando o
liame subjetivo. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Como bem concluiu a MM juíza (fls. 314):
Com efeito, as provas coligidas demonstram que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-93.2018.8.26.0142 -Voto no 1.385
4
sabia que imputava falsamente crime a outras pessoas. Inexistem dúvidas de que o réu deu
causa a instauração de investigação policial e processo judicial (BO no 856/2017). Isso
porque, preliminarmente, declarou em solo policial (fls. 15) que conhecia a vítima Luiz
Antônio, pois trabalham juntos e que não são amigos. Afirma que a vítima conseguiu seu
CPF na empresa e que mandou foto da sua CNH para fins de trabalho. Em via reversa,
perante este juízo, o acusado afirmou que tem amizade com as vítimas e que havia cedido
foto de sua CNH para que a vítima Luiz Antônio pudesse instalar um ponto de TV a cabo
em sua residência. Em depoimento na sede policial, Francisco, representante da empresa
que fabrica bilhar, confirmou o alegado pelas vítimas. Falou sobre a divergência de
documentos, bem como do não pagamento do boleto. Desta feita, a prova coligida é
extreme de dúvidas de que o acusado sabia da imputação falsa de crime atribuída às
pessoas de Ana Paula e Luiz Antonio, e com tal conduta, deu origem à instauração de
inquérito policial (BO no 856/2017) para apuração do crime de estelionato. Ocorre que
durante as investigações policiais, apurou-se que o acusado conhecia as vítimas, tinha
ciência da confusão ocorrida e mesmo assim registrou boletim de ocorrência para
instruir ação indenizatória (1001475-43.2017).
Nesse mesmo sentido, observou o PGJ (fls. 349/350):
As vítimas Ana Paula Araújo e Luiz Antônio Alves aduziram
que o apelante, certa feita, mandou uma foto de sua carteira de habilitação a Luiz
Antônio, para a instalação de TV a cabo, que não se concretizou. Afirmaram que, quando
foram comprar uma mesa de bilhar, Ana Paula procedeu ao envio da fotografia errada ao
vendedor, motivo pelo qual a compra foi efetivada em nome do apelante, por engano.
Contudo, ao perceberem o erro, avisaram o apelante, que tomou conhecimento da
compra. Após descobrirem um erro no pagamento de uma das parcelas, o nome do
apelante já estava negativado, sendo que se dirigiram ao cartório e retiraram o protesto.
Francisco José Pinto Terra Júnior narrou ter sido procurado por Ana Paula para a
compra de uma mesa de bilhar, sendo que referida compra foi feita em nome do marido
dela, que lhe enviou os documentos via aplicativo whatsapp. Informou que recebeu parte
do pagamento, entregou a mercadoria e parcelou o montante final. Afirmou que, após
certo tempo, recebeu uma ligação de Ana Paula para lhe informar que o segundo boleto
havia sido protestado, oportunidade em que constatou que Ana Paula havia pagado,
erroneamente, a terceira parcela e não a segunda. Confirmou a confusão de troca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-93.2018.8.26.0142 -Voto no 1.385
5
documentos. Como se vê, mesmo ciente de que a compra se deu por engano, o apelante,
de forma livre e consciente, com vistas à instrução de ação indenizatória, formulou
noticia criminis, imputando às vítimas a autoria do crime de estelionato, que culminou
no início das investigações pela autoridade policial, conforme se depreende do boletim de
ocorrência de fls. 3/4.
Assim, a conduta irregular das vítimas com relação à compra
da mesa de bilhar certamente não configurou estelionato. E o ora acusado sabia
efetivamente disto.
A propósito, decisões desta Col. Câmara de Direito Criminal:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA Imputação a outrem
de furto de veículo
Art. 339 do Código Penal

Materialidade e autoria comprovadas nos autos Prova
testemunhal segura e uníssona
Conduta típica

Consumação demonstrada Delito consumado tendo em
vista o iter criminis percorrido em sua totalidade

Condenação mantida Redução da prestação pecuniária e
determinação de que seja paga à vítima
Recurso
parcialmente provido, para tanto. (TJSP; Apelação Criminal
0002360-97.2016.8.26.0081; Relator (a): De Paula Santos;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data
de Registro: 28/06/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 339, "CAPUT",
DO
CÓDIGO
PENAL

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SOB
A
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE
Ré que deu causa à instauração de investigação policial
em face da vítima, imputando-lhe crime de que o sabia
inocente. Presença de dolo específico. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0019257-56.2017.8.26.0344;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-93.2018.8.26.0142 -Voto no 1.385
6
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Marília - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2019;
Data de Registro: 21/05/2019)
Assim, tem-se que a condenação do apelante, como incurso
no artigo 339, do Código Penal, era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente,
deu causa à instauração de investigação policial contra os ofendidos, imputando-lhes crime
de que sabia serem estes inocentes, visando instruir ação indenizatória do juízo cível.
Quanto às penas, a sentença também não merece reparo, uma
vez que, nos termos do disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, foram corretamente
aplicadas no mínimo legal, resultando em 02 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
A pena se tornou definitiva ante a ausência de outras
circunstâncias modificadoras.
O regime inicial aberto mostrou-se adequado, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo, o que se mostrou proporcional e adequado à espécie.
Ademais, como bem observou o PGJ (fls. 350/351):
“A pena de prestação de serviços à comunidade não deve ser
afastada. Isto porque cabe ao magistrado decidir quais das sanções melhor atendem aos
propósitos das penas. In casu, a sentenciante, conhecedora da realidade da Comarca em
que atua, e considerando as particularidades do caso sob análise e o princípio da
razoabilidade, optou bem pela aplicação das penas de prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, sendo que a escolha da sanção mais adequada à prevenção e à
repressão do crime não incumbe ao autor do fato, sendo questão ínsita à
discricionariedade do julgador. Ao lado disso, os valores estabelecidos a título de
prestação pecuniária, vale dizer, um salário mínimo, soa bem razoável, sobretudo levando-
se em conta que o apelante tem profissão e trabalha como motorista de carreta. Permitir a
redução da prestação pecuniária implicaria o enfraquecimento do caráter preventivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000604-93.2018.8.26.0142 -Voto no 1.385
7
geral das penas e inconcebível atentado ao princípio da vedação da proteção insuficiente
dos bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito Penal, representando verdadeiro
incentivo a novas práticas delitivas. Não obstante, é certo que eventual impossibilidade de
pagamento deve ser arguida e comprovada perante o Juízo da Execução, momento em
que se pode avaliar com melhores condições a real situação financeira do apelante.”
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
defesa.
XISTO RANGEL
Relator